Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702824-93.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: M2 INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença (ID 35379185) da 3a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança impetrado por M2 INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA contra ato do SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, confirmou a tutela de urgência e concedeu a segurança para: a) suspender a exigibilidade do DIFAL de ICMS decorrente de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, durante o exercício de 2022 ; b) declarar o direito à compensação ou restituição de valores recolhidos. Foi concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.012, §1o, do CPC, por força de decisão proferida pelo Presidente desta Corte nos autos da Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000. Conforme anteriormente alinhavado nos autos (ID 35562675), a exigibilidade de DIFAL de ICMS no ano de 2022, escorada na edição da Lei Complementar n. 190/2022 foi alçada ao Supremo Tribunal Federal em quatro Ações Diretas de Inconstitucionalidade (7.066, 7.070, 7.075 e 7.078). O Ministro Alexandre de Moraes, na decisão monocrática que examinou – em conjunto – as referidas ações, sinalizou que a nova norma não surpreende nem prejudica o contribuinte, pois “não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político – o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar – mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo”. Não há, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, comando de sobrestamento de processos atinentes à matéria. Sem embargo, considerando que o julgamento do Tema 1093 (matéria conexa) foi permeado por intenso debate – com mais de uma tese divergentes –, emerge prudente, neste momento, a suspensão do curso processual, sobretudo porque a matéria é recente. Chama atenção, ainda, o fato de que parcela expressiva das teses de defendidas nestes autos coincide com aquelas deduzidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade supracitadas. Ante o exposto, em prestígio à integridade, estabilidade e coerência que deve emanar da jurisprudência, determino a suspensão do curso processual até determinação em sentido contrário do Presidente desta Corte ou manifestação definitiva do STF nas ADI no 7066, 7070 e 7078. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator